Tribunal: TJPA
Processo: 0000182-90.2017.8.14.0012
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000182-90.2017.8.14.0012

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, e 98 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP; e (ii) avaliar o pleito subsidiário de redução da pena ao mínimo legal, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório evidencia, de forma segura, a materialidade e autoria do delito de estelionato, restando demonstrado que o apelante utilizou-se de ardil e fraude para induzir as vítimas a erro e obter vantagem ilícita mediante compras em nome de terceiros, configurando o dolo típico do crime de estelionato.

4. A jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima em delitos patrimoniais, sobretudo quando corroborada em juízo, como no caso em tela.

5. A ausência de impugnação específica ao cálculo dosimétrico viola o princípio da dialeticidade recursal, impossibilitando o conhecimento do pedido de redução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente, prestada sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e é apta a embasar condenação penal. 2. A ausência de impugnação específica quanto à dosimetria impede o conhecimento do pedido de redução da pena com base no princípio da dialeticidade”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts 71 e 171,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, ApCrim. n. 0702721-20.2021.8.07.0019, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 3.8.2023; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado pelo TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Anderson dos Santos de Souza apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, que o condenou à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 98 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal (ID 26410053).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal (ID 26410069).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26410073), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30267238).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, inexiste espaço para o pleito de
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de estelionato, estando a
materialidade
comprovada por notas fiscais e documentos empresariais (IDs 26409944, págs. 20/21, e ID 26409945), estando a
autoria
delitiva demonstrada, em primeiro plano, pelo depoimento da vítima Cleiseane Sirley Cardoso Damasceno, a qual, sob o crivo do contraditório, narrou detalhadamente a dinâmica criminosa, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A vítima
CLEISEANE SIRLEY CARDOSO DAMASCENO
, em juízo, narrou “[...] Que estava começando um comércio no residencial Cametá Park, de nome CSC DAMASCENO, de estivas em geral, quando o denunciado apareceu oferecendo seus serviços. Que não conhecia o acusado, mas seu marido, sim. Que Anderson ofereceu abrir um cadastro na empresa conhecida como TAMBASA. Que seu esposo trabalha com transporte, sendo proprietário de ônibus, motivo pelo qual se interessou pelo produto ofertado pela empresa que o acusado disse representar (TAMBASA). Que o denunciado pediu documentos pessoais e da empresa, inclusive bancários, que foram entregues pela depoente. Que o denunciado se apresentou como representante da empresa, trajando uniforme, crachá e o catálogo da empresa. Que, cerca de uma semana depois, a mercadoria pedida - óleo - chegou. Que a mercadoria não foi entregue diretamente na empresa da depoente, tendo o próprio denunciado ido buscar e entregar no local, o que causou estranheza na depoente. Que, quando assinou a nota fiscal, entregue pessoalmente pelo acusado, percebeu que havia mais itens, os quais não pediu. Que indagou seu esposo, que negou ter solicitado outros itens além do óleo. Que o denunciado sumiu por vários dias. Que, passado um tempo, nas atividades normais de sua empresa, tentou abrir um cadastro em uma outra empresa, momento em que foi informada de que a sua empresa estava no SERASA. Que, quando sua contadora foi fazer a declaração mensal das notas fiscais, apareceram notas de empresas de fora do estado do Pará. Que sua contadora lhe alertou que alguém estava usando o nome da sua empresa. Que estavam fazendo compras altas e, por conseguinte, sendo cobrados altos impostos de sua empresa. Que a vítima Taiara lhe procurou e relatou situação semelhante à da depoente, razão pela qual procuraram juntas a delegacia. Que, pesquisando, com o auxílio de sua contadora, descobriram que o réu fez uma compra na empresa NEGRÃO, no valor de cinco mil reais em nome da CSC DAMASCENO. Que, segundo o vendedor da empresa NEGRÃO, chamado Francisco, a esposa do denunciado se passava pela depoente. Que, como conhecia Francisco, negociou com ele para que a dívida em nome de sua empresa fosse quitada, sob a condição de não processar a empresa NEGRÃO. Já com relação às compras nas demais empresas, conseguiram ligar para cancelar as vendas pendentes. Todavia, já tinham sido feitas muitas outras compras. Que não pagou pelas mercadorias compradas pelo denunciado, mas teve que pagar os impostos, que totalizaram cerca de 5 mil reais, porque ele comprava de empresas de fora do estado. Que Claudioney, real representante da empresa TAMBASA, entrou em contato com o esposo da depoente, explicando a situação, e pagou a diferença de valor da primeira nota fiscal. Que Claudioney era primo do acusado e disse que este provavelmente pegou a camisa e o catálogo de sua casa sem o seu conhecimento. Que, em relação à vítima Taiara, o acusado teve o mesmo
modus operandi,
se passando por representante da TAMBASA, pedindo os documentos para fazer o cadastro. Que acredita que Taiara, assim como a depoente, teve prejuízos materiais somente com os impostos. Que a empresa ficou com restrição por um tempo, ficando inativa por uns 2 ou 3 anos. Que a sua contadora lhe orientou a não pagar a dívida, para que a empresa fosse bloqueada pela SEFA e não pudesse ser mais usada em fraudes. Que foram acumulando multas, impostos e encargos e pagaram no total uns 12 mil reais. Que tiveram que parcelar os impostos, por uns 3 ou 4 anos, para regularizar a empresa. [...]”. (ID 26410053, pág. 4/5)

Neste contexto, verifico que o Juízo sentenciante analisou os elementos probatórios coligidos aos autos, salientando o seguinte:

É de conhecimento geral que as provas constantes no inquérito policial não podem ser usadas isoladamente para a condenação.

Não é o caso. Aqui, as provas colhidas no inquérito estão sendo corroboradas com o depoimento testemunhal em juízo, sendo válida a utilização dessas provas, nos termos do artigo 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).

Assim, não há dúvida de que o acusado ANDERSON DOS SANTOS DE SOUZA se utilizou de engodo, fingindo ser representante da empresa Tecidos e Armarinho Miguel Bartolomeu S/A TAMBASA (CNPJ 17.359.233/0001-88), trajando uniforme e crachá da referida empresa, e induziu a erro as vítimas Cleiseane Sirley Cardoso Damasceno e Taiara Caroline Gama Ribeiro, a fim de obter vantagem ilícita.

A vítima Cleiseane era titular da empresa CSC DAMASCENO (CNPJ 14.810.244/001-44), enquanto a vítima Taiara era esposa do titular da empresa ALTINO FURTADO LOUSADA JÚNIOR (CNPJ 14.352.737/0001-88).

Extrai-se dos autos, sobretudo pelo relato de Cleiseane em juízo (ID 112643792 e 112643796) e de Taiara no inquérito policial (ID 37008289 - Pág. 7/9), que o denunciado foi até a sede das empresas e, se apresentando como representante da TAMBASA, trajando uniforme e crachá, além de portar o catálogo do referido estabelecimento, ofereceu fazer o cadastro das empresas das vítimas para que pudessem efetuar pedidos a preços vantajosos. Para isso, solicitou que as vítimas entregassem documentos pessoais e da empresa, o que foi feito.

Ocorre que, após algum tempo, as vítimas se depararam com várias compras efetuadas em nome de suas respectivas empresas, sobretudo porque estavam sendo cobrados impostos sobre essas transações, os quais foram obrigadas a pagar, de modo a não ficar inscritas em programas de proteção ao crédito. No caso da empresa ALTINO FURTADO LOUSADA JÚNIOR, foi dado baixa no CNPJ no dia 24/05/2016, enquanto que no caso da CSC DAMASCENO, a vítima também foi obrigada a deixar a empresa na inatividade e somente a regularizou anos depois.

O acusado ANDERSON DOS SANTOS DE SOUZA confessou a prática delitiva, alegando que fez compras no nome das empresas porque estava passando por dificuldades financeiras. Contou que comprava com os dados das empresas e ficava com as mercadorias, revendendo-as posteriormente para pessoas do interior.

Com os documentos da empresa ALTINO FURTADO LOUSADA JÚNIOR, comprou da empresa “Roda Viva Distribuidora”, no dia 12/05/2026, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) (NF em ID 37008289 - Pág. 21), “Petroforte”, no dia 04/05/2016, no valor de R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais) (NF em ID 37008290 - Pág. 3), e na própria TAMBASA, no dia 07/04/2016, no valor de R$ 2.323,04 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e quatro centavos) (NF em ID 37008290 - Pág. 5), sendo que essa última compra foi a única autorizada pela vítima, no entanto, em valor menor (R$ 1.308,39).

Quanto à empresa CSC DAMASCENO, foi realizada compra na empresa “Ferragens Negrão Comercial Ltda”, em 11/12/2015, no valor de R$ 4.929,11 (NF em ID 37008290 - Pág. 14), bem como nas empresas ‘SÓ ÓLEO’ e ‘SÓ FILTROS’.

Nesse contexto, agiu o acusado com dolo de enganar as vítimas, induzindo-as a erro, a fim de obter vantagem ilícita, consistente em adquirir produtos a preços de atacado para posteriormente revendê-los a preço de varejo, sendo os impostos cobrados exclusivamente das empresas CSC DAMASCENO e ALTINO FURTADO LOUSADA JÚNIOR.

Cumpre destacar que a empresa ALTINO FURTADO foi desativada à época e a CSC DAMASCENO, inscrita no Serasa (ID 37008290 - Pág. 12).

Quanto à alegação da defesa de que o crime foi praticado em concurso de pessoas e o réu teve apenas participação de menor importância, observo que foi oferecida denúncia apenas em face do réu, o qual, em seu interrogatório policial, negou qualquer envolvimento de sua esposa e de seu primo, Claudioney Guimarães Sousa. Ademais, as provas colhidas demonstram que a conduta do acusado foi de extrema relevância para a consumação do delito de estelionato, uma vez que foi ele o responsável por induzir as vítimas a lhe entregarem os documentos de suas empresas, bem como por retirar as mercadorias e revendê-las posteriormente.

Assim, ainda que se provasse a participação de terceiros, da qual não há prova concreta, não se poderia atribuir participação de menor importância ao acusado, em virtude da relevância de sua conduta.

De outra banda, a instrução demonstrou ainda que o acusado agiu com um específico
modus operandi
, fazendo-se passar por representante comercial da TAMBASA, para conseguir os dados das empresas e posteriormente utilizá-los em compras fraudulentas.

Portanto, as condutas atribuídas ao réu foram praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, pois que praticados em curto período de tempo (entre dezembro de 2015 a maio de 2016), neste Município, mediante o mesmo
modus operandi
, conforme acima descrito, o que revela o claro liame entre as condutas, de modo que as subsequentes devem ser tidas como continuação da primeira, devendo ser reconhecida a continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do CPB, na forma descrita na denúncia.

Deste modo, pelas provas obtidas nos autos, formo meu convencimento, pelo que dou
ANDERSON DOS SANTOS DE SOUZA
como autor da conduta delitiva prevista no art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal (estelionato em continuidade delitiva) (ID 26410053, pág. 6/9)

Assim, ao contrário do que a defesa alega, verifica-se que o depoimento da vítima Cleiseane Sirley Cardoso Damasceno não está isolado nos autos, mas em consonância com as demais provas colhidas, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado dos tribunais pátrios segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando coesa e harmônica e, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo”, sendo certo que “há crime de estelionato quando está presente o dolo consistente na plena consciência de obter para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento” como se deu na espécie. (TJDFT,
ApCrim. n. 0702721-20.2021.8.07.0019
, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 3.8.2023).

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, autorizam o decreto condenatório e repelem a tese de insuficiência probatória.

No que se refere à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa do apelante pleiteou de maneira genérica a redução da pena ao mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado pelo TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022).

Destarte, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026